Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0725738-06.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requer a suspensão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública no 0708305-32.2025.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, a qual, deferiu a liminar para suspender os efeitos da convocação para audiência pública final do processo de revisão do PDOT ora designada para 28/6/2025, até que venham a ser sanadas e esclarecidas as deficiências nas informações a serem prestadas à cidadania e aos modos de ponderação sobre as sugestões colhidas nas audiências públicas e nos pareceres dos órgãos técnico-consultivos de apoio à construção do plano diretor. Sustenta que a decisão objurgada, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem jurídica, à segurança pública e à economia públicas do Distrito Federal. Alega que a suspensão compromete o processo legislativo e a execução de políticas públicas essenciais, como a regularização fundiária e o planejamento urbano. Aduz que a decisão judicial interfere indevidamente nas competências do Executivo e do Legislativo. Destaca que a não realização da audiência pública prejudica especialmente as populações mais vulneráveis, que aguardam a regularização de suas áreas. Defende que o processo de revisão do PDOT foi amplamente participativo, com mais de 85 eventos públicos, 13.566 participações e ferramentas digitais de consulta e contribuição. Assevera que a suspensão da audiência pública, com base em argumentos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, viola o artigo 20 da LINDB. Aponta que a suspensão da audiência pública designada desde 27/5/20025, às vésperas de sua realização, gera grave violação à ordem, à segurança e à economias públicas, na medida em que obstaculiza o exercício das funções legislativas pelo Governador e pela Câmara Legislativa, inviabilizando a apresentação, o debate e a aprovação de projeto de Lei Complementar essencial para a organização urbana do Distrito Federal. Indica que houve gastos públicos pertinentes à convocação da população por diversos meios e publicidade estatal de grande alcance (ampla divulgação em TV aberta e jornais de grande circulação), pelo que a manutenção da suspensão da convocação acarretará prejuízos financeiros ao Estado e frustração da sociedade e da equipe técnica que se organizaram para a plena participação no evento. Ressalta que o Distrito Federal cumpriu o comando inserto no artigo 312, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige a participação democrática no processo de planejamento e controle do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural. Destaca, por fim, que a realização da audiência pública não trará nenhum prejuízo ao princípio democrático. Ao revés, tende a concretizá-lo. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, bem como das sentenças proferidas em ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a decisão cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da ação civil pública no 0708305-32.2025.8.07.0018. Mencione-se, ainda, que foi interposto agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, pelo ente público contra a decisão, recurso este ainda pendente de análise. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia da sentença não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos. Por certo, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Por outro lado, ainda que inadequada a apreciação do mérito da controvérsia, necessário se faz um juízo mínimo de delibação acerca do objeto recursal, a fim de buscar sinais da plausibilidade do direito com vistas a evitar a manutenção de situações ilegítimas (AgInt na SLS n. 3.090/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023). In casu, a questão jurídica de fundo envolve a possibilidade de interferência judicial no controle do exercício das atividades administrativas e legislativas no âmbito das diversas etapas procedimentais necessárias à revisão do PDOT, sob o enfoque de violação do princípio democrático. Trata-se de matéria polêmica e assaz controversa no meio jurídico, ultrapassando o juízo mínimo de probabilidade do direito invocado, a possibilitar o juízo eminentemente político realizado no incidente da suspensão de segurança. No entanto, isso não significa chancela jurisdicional a eventual inobservância do princípio democrático na condução dos processos administrativos e legislativos tendentes à revisão do PDOT, uma vez que tal análise deverá ser realizada após a regular instrução probatória nos autos da ação civil pública. Ademais, à luz da teoria das capacidades institucionais e do princípio da separação de Poderes, deve-se reconhecer, nesse átimo processual, que os Poderes Executivo e Legislativo possuem maior capacidade para o equacionamento da matéria em discussão, pois são os incumbidos constitucionalmente de concretizar, no plano material e legislativo, o princípio democrático. Dessa forma, verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela decisão liminar representam potencial risco de violação à ordem pública no Distrito Federal. A determinação judicial de suspender os efeitos da convocação para audiência pública final do processo de revisão do PDOT designada para 28/6/2025 tem a aptidão de violar a ordem pública na medida em que tolhe o livre funcionamento e a autonomia dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, máxime quando ainda não evidenciada flagrante violação ao princípio democrático na condução dos trabalhos tendentes à revisão do PDOT. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a medida pleiteada, para suspender a decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública no 0708305-32.2025.8.07.0018, que determinou a suspensão dos efeitos da convocação para a audiência pública final do processo de revisão do PDOT designada para o dia 28/6/2025, até o trânsito em julgado do processo ou ulterior deliberação em contrário das Cortes Superiores. Oficie-se ao juízo de origem, com urgência, encaminhando-se cópia desta decisão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se o presente incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007